Tribunal: TJBA
Processo: 8113142-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113142-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UFANAEL JESUS DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA, ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR APELADO: BANCO CBSS S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA PRESCRITA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor que pleiteia indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Alega que a dívida seria prescrita, o que, segundo sustenta, tornaria ilegítima a manutenção de seus dados no referido sistema. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de comprovação da ilicitude da inscrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição no SCR/SISBACEN equivale, em seus efeitos, à inscrição em cadastro restritivo de crédito; (ii) verificar se o autor comprovou a alegação de prescrição da dívida, elemento essencial à caracterização de eventual ilicitude do registro e à consequente indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo, uma vez que suas informações são utilizadas por instituições financeiras para análise e concessão de crédito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A mera alegação de prescrição da dívida não é suficiente para caracterizar a inscrição como indevida, sendo ônus do autor comprovar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inexistindo prova de que a dívida registrada é prescrita ou que a instituição financeira tenha agido de forma abusiva, não se configura a ilicitude da inscrição no SCR/SISBACEN. A ausência de demonstração de irregularidade na conduta da instituição financeira impede o reconhecimento do dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inscrição no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo, por se tratar de instrumento utilizado pelas instituições financeiras na concessão de crédito. A alegação de prescrição da dívida deve ser comprovada pelo autor para que se configure a inscrição indevida e a consequente responsabilização civil. Inexistindo prova da ilicitude do registro, não há falar em dano moral indenizável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113142-85.2024.8.05.0001, em que é Apelante Ufanael Jesus dos Santos e apelado Banco CBSS S.A.. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.